Tribunal: STF
Processo: RE 250235
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
            A alegação da embargante, no sentido de que não recebe
 contribuição dos
beneficiários e de que faz jus, por isso, à imunidade prevista no art.
 150, VI, "c" da
Constituição, não merece acolhida, porquanto o Tribunal a quo, no
 exercício de sua
competência para a análise das provas e fatos da causa, entendeu que o
 plano de
benefícios em questão contava com retribuição mensal dos associados,
 sendo vedado,
nesta fase processual, o reexame dessa assertiva, em face da Súmula
 STF nº 279.
           Embargos de declaração rejeitados.